Tribunal: TJMT
Processo: 1010969-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010969-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Calúnia, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (ADVOGADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (IMPETRANTE), JUIZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WELLEN CANDIDO LOPES - CPF: 936.536.201-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS - CPF: 056.912.626-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A CONCEDEU PARA DETERMINAR AO MM. JUIZ
A QUO
QUE SE PRONUNCIE SOBRE AS TESES ARGUIDAS PELA QUERELADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CALÚNIA -
1.

PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2. MÉRITO:
ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE, AO INVÉS DE APRECIAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
–
PROCEDÊNCIA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL GENÉRICO E DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX DA CF/88 E ART. 315, §2o DO CPP – PRECEDENTES DO STJ -
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDO, CONCEDIDA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que se constituem em mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Carece de fundamentação jurídica válida o pronunciamento judicial que, após a apresentação de resposta à acusação, limita-se a determinar o prosseguimento do feito, sem ao menos mencionar, ainda que sucintamente, as preliminares e argumentos aventados na peça defensiva, em evidente violação ao art. 93, inc. IX da CF/88 e ao art. 315, §2o do CPP. Nulidade que se impõe, segundo entendimento sedimentado no c. STJ.

3.

Ordem parcialmente extinta e, no remanescente, concedida para o fim de determinar ao MM. Juiz de 1o grau que emita novo pronunciamento, por meio do qual deverá analisar, ainda que de maneira sucinta, as teses arguidas em sede de resposta à acusação.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE-PACIENTE:

DR.a WELLEN CÂNDIDO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar,

impetrado pela própria paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
recebeu a queixa-crime ofertada em seu desfavor
, instaurando, por consequência, a Ação Penal Privada n.o 1007336-31.2020.8.11.0042, em que é acusada da prática, em tese, do crime tipificado no art. 138,
caput
c/c art. 141, incisos II e III, ambos do Código Penal, levado a efeito em face da querelante
Nubya Beatriz Gomes dos Reis
, que é Delegada da Polícia Judiciária Civil.

De início, a firmatária do remédio heroico esclarece que em outubro de 2019, um grupo formado por 10 (dez) mulheres registrou boletins de ocorrência contra o jornalista
Leonardo Heitor Miranda Araújo
, imputando-lhe o cometimento de diversos crimes sexuais; ao que se sucedeu a instauração dos respectivos Inquéritos Policiais pela d. Delegada de Polícia
Nubya Beatriz Gomes dos Reis
para averiguação dos fatos tidos como delituosos, resultando no ajuizamento de ações penais em relação às acusações de 03 (três) daquelas vítimas.

Prosseguindo, narra que após a prisão de
Leonardo Heitor
, foi contratada para exercer sua defesa técnica nos procedimentos judiciais deflagrados contra ele, oportunidade em que,
na qualidade de advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB/MT
, requisitou junto à Corregedoria da Polícia Judiciária Civil a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar a conduta da autoridade policial que presidiu as investigações e averiguar a possível prática dos crimes de prevaricação e abuso de autoridade; bem como a emissão de uma Nota Pública comunicando sobre a instauração do PAD e o desfecho das investigações contra seu cliente, visto que todo o procedimento administrativo havia se tornado midiático.

Após tais fatos, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso (SINDEPO/MT) emitiu uma Nota de Repúdio em que foram tecidas diversas críticas à subscritora deste
writ
, ao que se sucedeu a apresentação de queixa-crime pela Delegada
Nubya Beatriz Gomes dos Reis
em face da impetrante, imputando-lhe o cometimento do crime de
calúnia
, sendo recebida a queixa-crime e determinada a citação da acusada para apresentar defesa prévia.

Prossegue aduzindo que, após a apresentação da defesa preliminar pela favorecida nessa ordem, o d. magistrado
a quo
proferiu decisão genérica determinando que o feito aguardasse a designação de audiência de instrução e julgamento, quedando-se silente acerca das teses suscitadas na peça defensiva e dos documentos que a instruíram; o que, segundo a impetrante-paciente, além de
violar o art. 93, inc. IX da CF/88
e o
art. 397 do CPP
, configura coação ilegal apta a ensejar a
“devolução da matéria ao TJ/MT”.

Nessa ordem de ideias, aduz a impetrante-paciente que
falta justa causa ao exercício da ação penal privada
ajuizada em seu desfavor, argumentando, nesse desiderato, que a
conduta que lhe está sendo imputada é atípica
, porquanto
decorre do exercício regular da advocacia criminal
consoante preceitua o
art. 2o, §§§ 1o, 2o e 3o do Estatuto da OAB
e o
art. 133 da CF/88
,
e em momento algum restou configurado o dolo específico e tampouco a predisposição de imputar falsamente à d. autoridade policial fato definido como crime
, mesmo porque o pedido de instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar não tem cunho acusatório, mas tão somente sugestivo quanto à provável prática delitiva - que deve ser apurada pelo órgão competente - e a Nota Pública emitida pela paciente na condição de advogada de
Leonardo Heitor
além de possuir caráter informativo, lastreou-se em provas documentais.

Outrossim, defende que o requerimento protocolado pelo jornalista
Leonardo Heitor Miranda Araújo
junto à Corregedoria da Polícia Judiciária Civil encontra respaldo no
art. 5o, inc. XXXIV da CF/88
, que assegura a todos os cidadãos brasileiros o direito de petição, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade em sua conduta.

Forte em tais argumentos, a impetrante-paciente requer a concessão
in limine
da presente ação constitucional para o fim de sobrestar o andamento da ação penal n.o 1007336-31.2020.811.0042 (PJe), decretando-se a nulidade da decisão que ordenou o agendamento de audiência instrutória, com determinação ao d. magistrado singular para que
“analise a resposta à acusação acostada no ID n.o 51972758, e o rol de documentos anexados, conforme predispõem os artigos 397 do CPP, 5o LV e 93 IX da CF/88”
.

No mérito
, reclama a concessão definitiva do
writ
, com o trancamento da ação penal instaurada em seu desfavor, nos termos do art. 648, inc. I do CPP,
“diante da ausência de justa causa para o crime de calúnia
”.

Instrui a ação de dignidade constitucional com a documentação acostada do ID 91616454 ao ID 91616456.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.o 1005219-62.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 92217472
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 92531990.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção parcial do
writ
quanto à tese de trancamento da ação penal, por se tratar de
reiteração de pedidos
; e, no remanescente, pela
concessão

da ordem (ID 94790497).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, entendo que
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça no que concerne à preliminar de extinção parcial do
habeas corpus
.

Isso porque, consoante se observa da certidão anexada sob o ID 91651970, anteriormente à presente ação constitucional foi impetrado, também
em favor de Wellen Cândido Lopes e tratando dos mesmos fatos,
o
Habeas Corpus
n.o
1005219-62.2021.811.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
28/04/2021
, ocasião em que o Colegiado, em que pese tenha
julgado extinto o
writ
, apreciou a tese de trancamento da ação penal suscitada pela paciente, afastando a ocorrência de coação ilegal.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS
– CALÚNIA – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL AJUIZADA EM 1o GRAU – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – EXERCÍCIO DA ADVOCACIA CRIMINAL – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO D. MAGISTRADO SINGULAR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMUNIDADE MATERIAL DA ADVOCACIA RELATIVA – NÃO ABRANGÊNCIA DO CRIME DE CALÚNIA – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 49 DO CPP –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Inexistindo apreciação pelo d. magistrado singular do pretendido trancamento da ação penal ajuizada em 1o grau, ao argumento de que a conduta atribuída à paciente é atípica, porquanto praticada no exercício da advocacia criminal, sem qualquer intenção de imputar falsamente fato típico à querelante, não pode a matéria ser examinada diretamente pelo eg. TJMT, sob pena de indevida supressão de instância, a inviabilizar o exame do mérito da ação constitucional, mesmo porque inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, pois a imunidade

material dos advogados não abrange o delito calúnia, conforme dicção do art. 142, inc. I, do CP e art. 7o, §2o, do Estatuto da OAB, e a conclusão acerca da existência ou não da intenção de caluniar demandaria exame aprofundado de provas, inadmitido na via estreita do
habeas corpus
.

Outrossim, não se admite a responsabilização penal objetiva, de modo que não tendo o cliente da paciente firmado o documento que supostamente veicula a ofensa, não se constitui renúncia tácita à queixa-crime o fato de não ter sido ele também acusado pela querelante, pois a mera outorga de procuração aos advogados que praticam eventuais excessos no exercício de sua defesa não deriva, por si só, a prática de crime de calúnia.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a alegação de violação ao art. 93, inc. IX da CF/88 e ao art. 397 do CPP
, há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível,
mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos],
impede-se o prosseguimento do remédio heroico em relação ao pedido de trancamento da ação penal por atipicidade da conduta
,
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
acolho
a preliminar suscitada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça e, por conseguinte,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
à tese de
trancamento da ação penal por atipicidade da conduta
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere à tese remanescente, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Na presente ação constitucional, a paciente defende que, após a apresentação da defesa preliminar nos autos de n.o 1007336-31.2020.811.0042 (PJe), a d. autoridade inquinada de coatora
proferiu decisão genérica, quedando-se completamente silente acerca das teses suscitadas na resposta à acusação
, o que, em sua intelecção,
viola o art. 93, inc. IX da CF/88 e o art. 397 do CPP
.

Ao que se extrai dos autos eletrônicos, após o oferecimento das queixa-crime, foi designada para o dia
23/03/2021
audiência a fim de oportunizar a reconciliação das partes; ao que se sucedeu a apresentação espontânea da querelada nos autos em
12/03/2021
, oportunidade em que deu-se por citada e pugnou pelo cancelamento da solenidade outrora agendada.

Assim, no dia
17/03/2021
, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu nova decisão, cujos trechos pertinentes colaciono a seguir,
in verbis
:

“Visto.

(...) Trata-se de QUEIXA-CRIME ajuizada por
NUBYA BEATRIZ GOMES DOS REIS
em face de
WELLEN CANDIDO LOPES
. Estando a Queixa-Crime em ordem e não sendo caso para as hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal,
RECEBO
a Queixa-Crime ofertada, eis que presentes os indícios de autoria e materialidade e, com fundamento no art. 396 do Código de Processo Penal.

Analisando a petição da parte querelada, verifica-se ser realmente, infrutífera qualquer audiência de reconciliação, como bem explícito na petição constante no Id. 50939254, que aqui reproduzo: “a) Dispensa da audiência de conciliação, por restar-se infrutífera”.

Assim, sendo taxativa a vontade da parte querelada, cancelo a audiência de reconciliação, marcada para o dia 23/03/2021, às 14h00min.

Intime-se a parte querelada para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, por escrito.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de segredo de justiça constante no Id. 50939254, bem como da resposta à acusação.”

Devidamente intimada, a
impetrante-paciente apresentou sua defesa na data de
26/03/2021
e esmiuçou, durante as 33 (trinta e três) laudas do petitório disponível no ID 91616455 - p. 11/43, as teses pelas quais pretendia a rejeição da queixa-crime, suscitando, inclusive, as preliminares de
ausência de justa causa para a ação penal
(art. 395, inc. III do CPP) e
atipicidade da conduta
(art. 397, inc. III, do CPP), as quais supostamente ensejariam sua absolvição sumária.

Na sequência, o MM. Juiz de primeiro grau emitiu o pronunciamento judicial disponível no ID 91616456 - p. 164, cujo trecho relevante apresenta a seguinte redação:

“
Visto.

(...) Aguarde-se a etapa em que será possível realizar as audiências presenciais para pautar a audiência de instrução e julgamento nestes autos.

Às providências.”

De início, ressalto que, além de estar expressamente prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, após a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, a exigência de motivação das decisões judiciais passou a ser vista, também, na novel redação do art. 315, §2o, do Código de Processo Penal - que, apesar de estar topograficamente previsto no capítulo “Da Prisão Preventiva”, aplica-se à toda e qualquer decisão judicial. Veja-se:

“[...]
§ 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”
(grifei)

Por outro lado, há de se ter em conta que
ao editar a Lei no 11.719/08, o legislador, visando homenagear o princípio da celeridade, trouxe inovações à Lei Processual Penal, dentre as quais alterou o texto do art. 396 do CPP que passou a dispor o seguinte:

“
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário,
oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação
, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.”
(grifei)

Assim, com a oferta da inicial acusatória, o magistrado deverá apreciá-la de plano, analisando se há o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP ou se é caso de uma das hipóteses do art. 395 do mesmo
codex
. Verificada a regularidade da peça inaugural, o juiz a receberá e determinará a citação do réu para que, no prazo legal, apresente resposta à acusação.

Com isso, no rito do Código de Processo Penal, a primeira oportunidade de manifestação do(a) acusado(a) em juízo ocorre somente após a decisão de recebimento da denúncia, sem que isto configure cerceamento de defesa, uma vez que
a decisão de recebimento da denúncia consiste em ato de mero impulso processual, por meio do qual se opera um primeiro juízo de admissibilidade
,
podendo (e devendo) o magistrado, com o oferecimento da resposta à acusação, apreciar as preliminares e matérias da defesa
– desde que prescindam de dilação probatória –
e, caso observe uma das hipóteses do art. 397 do CPP, absolver sumariamente o(a) denunciado(a).

Sobre o assunto, colho a lição de Márcio Orlando Bártoli:

“(...) Se há possibilidade de o juiz reapreciar e rejeitar a denúncia, e absolver sumariamente o acusado, a única conclusão lógica que se extrai é de que deve haver julgamento fundamentado acolhendo ou rejeitando a defesa. (...) A ausência de decisão sobre a resposta escrita representa ofensa à garantia constitucional do contraditório, porque tudo o que é alegado pelas partes deve ser julgado pelo juiz”.
(Recebimento e rejeição da denúncia, e absolvição sumária. Boletim IBCCRIM, São Paulo, ano 17, n. 202, p. 7, set. 2009).

Tanto é assim, que há muito a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“é na oportunidade do art. 397 do CPP que o Juiz deverá se manifestar com mais vagar sobre as teses suscitadas pelo acusado, caso alguma preliminar, exceção ou excludente de ilicitude ou de culpabilidade sejam suscitadas em defesa prévia para contestar a admissibilidade ab initio da persecução penal, ou verificar a possibilidade de absolvição sumária, caso presentes as circunstâncias autorizadoras descritas no referido artigo do CPP; mas, ainda assim, em caso de prosseguimento da Ação Penal, essa manifestação não há de ser exaustiva, pois se trata, ainda, de fase de mero juízo perfunctório sobre a acusação, sob pena de indesejável antecipação do julgamento do mérito da causa.”
(
HC 150925/PE
, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, julgado em 15/04/2010, v.u.).

Partindo dessas premissas e considerando a relevância das alegações vertidas na peça defensiva, não há como negligenciar que, ao emitir pronunciamento após a apresentação da defesa prévia a d. autoridade inquinada de coatora,
ainda que de forma sucinta
,
deveria ter enfrentado as preliminares suscitadas pela causídica
. E assim considero porque compartilho do entendimento de que as questões pertinentes à falta de justa causa e atipicidade da conduta devem, de fato, ser apreciadas no início da persecução criminal judicial, sob pena de - acaso procedentes - causarem prejuízos tanto para o denunciado, indevidamente processado; quanto para o Estado, que poderá despender esforços e recursos em vão.

Embora não discorde do posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual referido
decisum
deve conter motivação concisa, a fim de evitar eventual prejulgamento da causa;
considero imprescindível exigir do MM. Juiz de primeiro grau alguma fundamentação em suas razões de decidir
, as quais deverão, ainda que minimamente, fazer referência às teses e argumentos apresentados pela defesa.

Na hipótese, verifico que, de fato, o pronunciamento judicial objurgado
é de todo genérico e desprovido de motivação jurídica válida
, na medida em que
ignora por completo as questões preliminares arguidas pela impetrante-paciente em sua resposta à acusação
, limitando-se a determinar que os autos aguardem conclusos
“
a etapa em que será possível realizar as audiências presenciais para pautar a audiência de instrução e julgamento”
; o que, segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, configura violação à exigência constitucional de motivação das decisões judiciais e enseja a nulificação do
decisum
.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO-DESVIO. DECISÃO QUE AFASTA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO, AINDA QUE CONCISA, À TESE DEFENSIVA. NULIDADE DECRETADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECLAMO. 1. A decisão que afasta a absolvição sumária deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda
. 2. Apesar de não demandar motivação tão exauriente a ponto de caracterizar o julgamento antecipado da causa, a decisão deve ser fundamentada de forma mínima a rechaçar tese suscitada na resposta à acusação. 3. É nula a decisão genérica que sequer identifica a tese jurídica que está rejeitando.
4. No caso, a autoridade judicial cingiu-se a afirmar que não estariam presentes quaisquer hipóteses de absolvição sumária, deixando de indicar, ainda que sucintamente, as razões pelas quais afastou tese defensiva e deu prosseguimento ao feito, o que viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...) 6. Recurso parcialmente provido para anular a decisão, para que outra seja prolatada, analisando a tese suscitada na resposta à acusação.”

(STJ - RHC: 80526 RJ 2017/0017505-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2019) - grifei

Portanto, em se tratando de decisão judicial inequivocamente desprovida de fundamentação jurídica válida,
entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão da impetrante no presente remédio heroico
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
preliminarmente
,
apenas
no que pertine
à tese de
trancamento da ação penal por atipicidade da conduta,

JULGO EXTINTO O
WRIT

SEM EXAME DO MÉRITO
,

com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC; por configurar reiteração de pedidos já submetidos à análise do Colegiado.

E, no remanescente,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada pela
Dr.a Wellen Cândido Lopes
em benefício próprio, para o fim de
anular o
decisum
disponível no ID 91616456 - p. 164, que determinou o agendamento de solenidade instrutória nos autos da
Ação Penal Privada n.o 1007336-31.2020.8.11.0042
, por se tratar de decisão desprovida de fundamentação; e, por conseguinte,
determino que o MM. Juiz Titular da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT emita novo pronunciamento, no qual deverão ser apreciadas, ainda de que maneira sucinta, as teses arguidas pela querelada em sua resposta à acusação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021